Tribunal: TJDFT
Processo: 0704766-13.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MENOR. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de alimentos, que fixou pensão alimentícia mensal em favor de menor no valor correspondente a cinquenta por cento do salário-mínimo. O recurso busca a redução do percentual para trinta por cento, sob o argumento de que o alimentante é estudante, trabalha meio período e depende financeiramente dos pais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de redução do valor da pensão alimentícia fixada em sentença, à luz do binômio necessidade/possibilidade e dos princípios da proporcionalidade e do melhor interesse da criança.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidade/possibilidade, conforme os arts. 1.694 e 1.695 do CC, sendo necessária a análise conjunta das necessidades do alimentado e da capacidade contributiva do alimentante.
4. A necessidade da menor é incontroversa, tendo sido apresentada estimativa de despesas mensais compatíveis com a realidade.
5. A fixação da pensão observa os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do melhor interesse da criança, não havendo elementos que justifiquem a redução pretendida.
6. A sentença está devidamente fundamentada nas provas dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A condição de estudante do alimentante não afasta o dever de prestar alimentos, devendo prevalecer o Princípio do melhor interesse da criança.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, §1o, art. 1.695.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1725544, ApCiv 0700618-91.2021.8.07.0002, Rel. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, p. 17.07.2023.